Tribunal: TJMT
Processo: 1019736-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019736-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE MATEUS VENTURA DA SILVA - CPF: 580.902.821-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A controvérsia origina-se de um empréstimo contratado digitalmente, validado por biometria facial (selfie), que a parte autora alega não ter realizado, apesar de admitir possuir conta na instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas digitais, como a biometria facial e o histórico de pagamentos, são suficientes para comprovar a regularidade da contratação de empréstimo, mesmo sem a apresentação de contrato com assinatura física; (
ii
) definir se a impugnação genérica da contratação, sem contestação específica da autenticidade das provas digitais, tem o condão de afastar a presunção de validade do negócio jurídico; e (
iii
) analisar se a divergência entre o valor original do empréstimo e o montante negativado invalida a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira cumpriu seu ônus probatório (Súmula 50 da Turma Recursal) ao apresentar um conjunto robusto de provas, incluindo biometria facial, documentos compatíveis e histórico de pagamentos iniciais. A contratação digital por meio de aplicativo integra a validação biométrica ao fluxo de consentimento, conferindo validade ao ato.

4. A impugnação meramente genérica da dívida, sem contestar especificamente a autenticidade da biometria facial ou apresentar indícios de fraude, não é suficiente para desconstituir as provas apresentadas. A validade do contrato eletrônico, nessas condições, é presumida, conforme entendimento consolidado na Súmula 51 da Turma Recursal.

5. A diferença entre o valor do empréstimo e o montante negativado é justificada pela incidência de juros e encargos moratórios decorrentes do inadimplemento, conforme detalhado no demonstrativo de débito, não configurando irregularidade na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de empréstimo em ambiente digital, validada por biometria facial (selfie) e corroborada por outros elementos de prova, como histórico de pagamentos, é considerada válida e suficiente para comprovar a existência da relação jurídica, incumbindo ao consumidor o ônus de impugnar especificamente a autenticidade das provas digitais ou demonstrar a ocorrência de fraude. 2. A divergência entre o valor original do mútuo e o saldo devedor negativado não invalida a cobrança quando justificada pela incidência de juros e encargos moratórios decorrentes da inadimplência contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EREsp
1927148, CE - CORTE ESPECIAL, j. 21/06/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1440972, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13/06/2017; TJMG, AC 10231140382251001, Rel. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), j. 19/02/2020; Turma Recursal do TJMT, RI 1024864-33.2022.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 16/05/2023; Turma Recursal do TJMT, Súmula 50; Turma Recursal do TJMT, Súmula 51.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
:
1019736-30.2025.8.11.0001

Agravante
: MARIA JOSE MATEUS VENTURA DA SILVA

Agravado
: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

MARIA JOSE MATEUS VENTURA DA SILVA ajuizou reclamação em face de NU PAGAMENTOS
S.A.
Noticiou que foi surpreendida com negativação no valor de R$ 2.194,80, oriunda de contrato que desconhece, embora admita possuir conta digital com o réu. Requereu a declaração de inexistência do débito, a baixa da restrição e indenização por danos morais.

O juízo singular julgou a ação improcedente, por entender que o banco comprovou a contratação do empréstimo com biometria facial e histórico de pagamentos. Condenou a autora por litigância de má-fé, com multa de 5% e honorários de 15% sobre o valor da causa.

A parte autora interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte autora interpôs
Agravo Interno
. Alegou que as provas do banco são insuficientes, pois não há contrato assinado e a
selfie
foi apenas para abertura de conta. Apontou divergência de valores e sustentou que a decisão monocrática contraria a prova dos autos.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
(ID 345306881) e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso, MARIA JOSE MATEUS VENTURA DA SILVA, ora agravante, alegou que as provas apresentadas pelo banco são insuficientes para comprovar a contratação do empréstimo, que a
selfie
foi usada apenas para abertura de conta, e que há divergência de valores, sustentando que a decisão monocrática ignorou esses pontos.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

“No caso concreto, a instituição financeira recorrida desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório. Apresentou um robusto conjunto de evidências que demonstram a regularidade da contratação do empréstimo que originou a dívida. Ademais, a documentação inclui as etapas do processo de abertura da conta, com a captura de foto da parte recorrente (selfie) e de seus documentos pessoais (ID/PJe2 335628885, pág. 15), que são compatíveis com o documento de identidade juntado na inicial (ID/PJe2 335628877). Além disso, foram apresentados o resumo do contrato de empréstimo (ID/PJe2 335628886) e o histórico de pagamentos que comprova a quitação das duas primeiras parcelas antes do início da inadimplência (ID/PJe2 335628885, pág. 20). Por outro lado, a parte recorrente, em sua impugnação à contestação e nas razões recursais, limitou-se a negar genericamente a contratação, sem contestar especificamente a autenticidade da biometria facial ou a veracidade dos documentos que instruíram o processo de abertura de conta e contratação do empréstimo. Dessa forma, a impugnação genérica não é suficiente para afastar a força probatória dos documentos apresentados pela recorrida, conforme o entendimento consolidado na Súmula 51 desta Turma Recursal. A sentença, portanto, acertou ao reconhecer a validade do negócio jurídico e a legitimidade da dívida.”.

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na Decisão Monocrática.

Ademais, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 51 da Turma Recursal a qual reconhece válido o contrato assinado eletronicamente quando não houver impugnação específica:

“SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.” (Aprovada em 16/07/2025)”

Além disso, a decisão está alinhada com a Súmula 50, que atribui ao credor o ônus da prova da legitimidade do débito, ônus do qual o banco se desincumbiu satisfatoriamente.

A agravante reitera a tese de que a selfie (ID/PJe2 335628885, pág. 15) foi fornecida unicamente para a abertura da conta e não para a contratação do empréstimo. Entretanto, a contratação de produtos em ambiente digital frequentemente integra a validação biométrica ao fluxo de consentimento. A ausência de uma impugnação específica e fundamentada sobre a autenticidade da biometria ou a alegação de que foi vítima de fraude, sem qualquer indício, reforça a presunção de validade do ato.

A suposta divergência de valores entre o montante do empréstimo (R$ 1.593,63, conforme ID/PJe2 335628886) e o valor negativado (R$ 2.194,80, conforme ID/PJe2 335628878) não configura contradição. O valor maior reflete o saldo devedor atualizado com a incidência de juros e encargos moratórios após o inadimplemento, conforme detalhado no Documento Descritivo de Crédito (ID/PJe2 335628887), que demonstra o pagamento das duas primeiras parcelas e o subsequente atraso.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026